Tribunal: TJPA
Processo: 0807409-61.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807409-61.2022.8.14.0000

PACIENTE: KELVEN ALISON PEREIRA DE SOUSA

IMPETRANTE: HESKETH & HESKETH ADVOGADOS SC - ME

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTA ISABEL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART.
33 C/C 35 DA LEI 11.343/06.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DO PACIENTE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA
. DECISÃO PELA QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, DEMONSTRANDO SUA CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE À APURAÇÃO DE EVENTUAL PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E NA PRÁTICA DE OUTROS CRIMES.

NULIDADE DO LAUDO PERICIAL
Nº
2022.02.000025-FON
.
IMPROCEDENTE
. PERÍCIA QUE SE ATEVE AO APARELHO TELEFÔNICO AUTORIZADO PELO MAGISTRADO, SENDO NESTE, EVENTUALMENTE, ENCONTRADOS OUTROS DADOS (SERENDIPIDADE).

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
DENEGAÇÃO
da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmª Sr
ª. Desª. Roberto Maia.

Belém/PA, 21 de junho de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
KELVEN ALISON PEREIRA DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará.

Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no último dia 04 de fevereiro, por volta das 20:15 horas, na altura do km 35 da BR 316, município de Santa Izabel do Pará por policiais Rodoviários Federais que, ao perceber que um veículo trafegando em alta velocidade o abordaram, oportunidade em que verificaram ser o paciente o condutor e que a documentação estava atrasada; que o veículo foi recolhido e ao realizarem os procedimentos cabíveis encontraram em seu interior um tablete, pesando aproximadamente 1 kg, contendo substância semelhante à cocaína, tendo o paciente confessado que faria o transporte da droga para a cidade de Castanhal e que por tal serviço receberia a quantia de RS 1.000,00 (mil reais).

Aduziu que em razão de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente pela prática do crime previsto nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, requerendo a quebra do sigilo dos dados telefônicos do paciente, o que foi deferido pela autoridade coatora em decisão carente de fundamentação e que o laudo decorrente da referida quebra abrange número de IMEI não informado pelo Ministério Público, não tendo, por conseguinte, sido deferido o acesso ao mesmo.

Afirmou se nula a decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico do paciente em razão da ausência de fundamentação da mesma, sendo igualmente nulo o acesso a IMEI e cartão SIM não autorizado, afirmando ser nula toda e qualquer prova obtida a partir do ilegal acesso às mesmas.

Requereu a concessão liminar da ordem para que seja declarada a nulidade da decisão que autorizou a quebra do sigilo telefônico do paciente e, subsidiariamente, que seja declarada a ilicitude da prova obtida através do laudo nº 2022.02.000025-FON.

Juntou documentos.

Foi o feito distribuído à Desª. Kédima Pacífico Lyra que, observando a prevenção desta relatora, o encaminhou à redistribuição, ID 9573414, e sendo recebido neste gabinete, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas
informações pela autoridade inquinada coatora, despacho de ID nº 9582738.

Após prestadas as informações solicitadas, ID 9718057 a ID 9718062,
foi denegada a liminar e determinada a
remessa dos autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para manifestação tendo esta, em ID 9894213, se manifestado
pelo não conhecimento da ordem, por demandar revolvimento de provas, mas, caso não seja esse o entendimento, pela denegação.

É o relatório.

VOTO

Requer o impetrante que seja declarada a nulidade da decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico do paciente, por falta de fundamentação, bem como do Laudo nº 2022.02.000025-FOX, por ter este analisado IMEI diverso daquele autorizado.

Para melhor análise do pleito trago à colação excerto da decisão que autorizou a quebra do sigilo telefônico do paciente,
verbis
:

“Considerando informações levantadas por ocasião das investigações e a quantidade da droga apreendida, evidenciando possível envolvimento do denunciado em sistematizado comércio ilegal de entorpecentes, podendo, ainda, existir, correspondência com outros delitos, inclusive eventual participação em organização criminosa, a diligência requerida pelo Ministério Público se mostra imprescindível para a elucidação dos fatos, dada a relevância probatória do conteúdo que pode vir a ser obtido por intermédio do acesso aos dados privativos constantes do dispositivo eletrônico, já apreendido. Ao lume do exposto, acolhendo o pedido do Ministério Público, DEFIRO o acesso ao IPHONE de cor preta – IMEI 353080102456634). Intime-se a Autoridade Policial para cumprimento. Cientifique-se o Ministério Público.”

Observa-se, do fragmento da decisão ao norte colacionado, que o magistrado singular devidamente fundamentou sua decisão, deferindo o pleito ministerial em razão da necessidade de se averiguar o envolvimento do paciente em sistematizado comércio ilegal de entorpecentes, bem como sua possível participação em outros delitos e até mesmo em organização criminosa, manifestando-se favoravelmente ao pleito ministerial por entender ser

imprescindível a diligência.

Ademais, visou a medida obter informações que dificilmente seriam obtidas por outros meios, o que se comprova também pelo teor do requerimento ministerial, cujo fragmento colaciono a seguir:

“
Requer o Ministério Público autorização judicial para afastamento de sigilo dos dados do
telefone apreendido, memória física, bem como dos arquivos mantidos em serviços de nuvem,
acessados pelo aparelho, em nome do proprietário do telefone ou do denunciado, além de autorização de acesso a torpedos

-

short message service
-
SMS e multimídia messa
ge service

-
MMS

-
, recebidas e encaminhadas em aplicativos residentes, bem como em outros, comerciais,
instalados no telefone, como WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook e similares, e e
-
mails
acessados pelo telefone ou de titularidade do denunciado, re
unindo
-
se em auto de constatação de
conteúdos dados que guardem pertinência com os fatos objeto da presente denúncia ou de outros crimes, em busca de identificação de agentes associados para a prática do tráfico, evidenciado pelo volume de droga

apreendid
a
,

bem

como referência expressa

pelo denunciado

em interrogatório
perante a autoridade polici
al

que

o t
ransporte se realizaria mediante pa
gamento
e que ess
a era a
segunda oportunidade que o

r
ealizava
,

assinalando para a conclusão

que a atividade encerra a
participação de grupo dedicado sistematicamente para a prática criminosa, bem como por mostrar
-
se implausível a perquirição de fatos que tais por meios de prova recolhidas mediante investigação tradicional.”

Observa-se que a decisão judicial, decorrente de requerimento formulado pelo Ministério Público onde este deixa claro ser objeto da busca fatos pertinentes ao crime em apuração, se mostra apta a satisfazer o pleito ministerial pois, apesar de sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a quebra do sigilo telefônico do paciente, não havendo qualquer ilegalidade a ser reparada, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição da Republica e regulamentada pela Lei n. 9.296/1996 ( Lei de Interceptacao Telefônica), quando autorizada, “deverá ser expedida pelo juiz competente, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade” ( HC 130.596 AgR, ministro Alexandre de Moraes), sob pena de nulidade. 2. A violabilidade das comunicações telefônicas só poderá ocorrer excepcionalmente, desde que: a) presente indício razoável da autoria ou da participação do investigado em infração penal; b) ausente outro meio de prova e; c) apurado fato a constituir crime punido com reclusão. 3. Não há vício de fundamentação em decisão que determina interceptação telefônica se especificados os motivos a evidenciarem a necessidade da medida – provável participação em organização criminosa e em cometimento de crime; insuficiência de outros meios para a obtenção da prova; “complexidade do grupo organizado”; e constatação “de alguns suspeitos estarem reclusos no sistema penitenciário, de onde inclusive comandavam a facção criminosa e repassavam ordens aos seus subordinados”. 4. “Persistindo os pressupostos que conduziram à decretação da interceptação telefônica, não há obstáculos para sucessivas prorrogações, desde que devidamente fundamentadas, nem ficam maculadas como ilícitas as provas derivadas da interceptação” ( RHC 85.575, ministro Joaquim Barbosa). 5. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 204378 MT 0057484-49.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 16/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/02/2022).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica. 2. Na hipótese, observa-se que a quebra do sigilo telefônico do recorrente ocorreu mediante decisão fundamentada, nos termos estabelecidos pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, apoiada na necessidade da medida, pois a interceptação telefônica não constituiu o primeiro ato de investigação, pois, pode-se considerar que a apuração dos indícios de materialidade e de autoria iniciou-se com as informações prestadas pela ex-assessora do Vereador. Assim, não obstante a fundamentação da decisão proferida pelo juiz a quo tenha sido sucinta, em verdade, não se verifica vícios no deferimento da medida. Observe-se, também, que a decisão impugnada realizou a subsunção dos fatos às normas da Lei nº 9.296/96, discorrendo sobre os requisitos para a utilização da medida excepcional. 3. Por fim, perquirir em habeas corpus a existência de outros meios de prova, no intuito de definir a imprescindibilidade da decretação da medida de interceptação telefônica, é procedimento incompatível com os estreitos limites de cognição da via eleita, pela impreterível necessidade de revolvimento de material fático-probatório dos autos ( HC 465.912/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe de 11/10/2019). 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 135607 PR 2020/0260777-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2021)

É certo que o sigilo das comunicações telefônicas é garantido pelo que previsto no inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, e para que haja o seu afastamento exige-se ordem judicial que, também por determinação constitucional, precisa ser fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Carta Magna) e, de acordo com o artigo 2º, inciso I, da Lei 9.296/1996, não será admitida a interceptação telefônica quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal.

Tem-se, no caso dos autos, constata-se que a interceptação telefônica se mostra devidamente justificada, ainda que de forma sucinta, não havendo, portanto, que se falar em ausência de fundamentação
na medida em que foi adotada para, dentre outros motivos, apurar uma possível conexão do paciente com o crime organizado. Ademais, como cediço, é “
ônus da defesa, quando alega violação ao disposto no artigo
2º
, inciso
II
, da Lei
9.296
/1996, demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sob pena de utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável”,
conforme já

decidido pelo STJ, nos autos do AgRg
no HC 533.348/CE
, de relatoria do Ministro JORGE MUSSI, 5ª Turma, julgado em 01/10/2019, DJe 10/10/2019, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo juízo monocrático.

Quanto à alegada nulidade do Laudo
nº 2022.02.000025-FON, sob a justificativa
de que este teria analisado IMEI não autorizado, pois, de acordo com o impetrante, a autorização judicial teria sido para o IMEI nº
353080102456634
, mas que a perícia se deu também em IMEI diverso, nº
353080102451262, além de um cartão SIM, da operadora TIM, ICCID 895503170019150956101234
.

Da análise do Laudo Pericial
nº 2022.02.000025-FON
, cuja cópia esta acostada em ID 9572719, observa-se o seguinte relatório:

“A autoridade policial requisita o que passo a transcrever na íntegra: “Requisição:

Unidade
Pericial:

CPC RENATO CHAVES -CASTANHAL,
Área Pericial / Exame:

ÁUDIO, VÍDEO
E IMAGEM / ANÁLISE DE CONTEÚDO,

Data/Hora Requisição:

28/03/202210:31:47,
Informações Adicionais:

ENCAMINHA-SE A V.SA O APARELHO CELULAR DIGITAL,
MARCA

IPHONE

DE

COR

PRETA

DE

IMEI

353080102456634, APREENDIDO

EM
PODER DE KELVEN ALISON PEREIRA DE SOUSA, PRESO EM FLAGRANTE DELITO

POR

TRÁFICO

DE

DROGAS, A

FIM

DE

SER

FEITA ANÁLISE

DE
DADOS

DE
CONTEÚDO, EM ATENÇÃO A SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DIANTE
DO

POSSÍVEL

ENVOLVIMENTO

DO
FLAGRANTEADO

EM

SISTEMATIZADO
COMÉRCIO

ILEGAL

DE

ENTORPECENTES,

E
EVENTUAL

PARTICIPAÇÃO

EM

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA”.

O aparelho de telefonia celular foi recebido pelo perito signatário para exame pericial onde se
constatou que o aparelho encontrava-se em modo avião (Figuras 01 e 02).2

- DO OBJETIVO:

A presente perícia tem por finalidade a extração de dados (ativos e recuperados) com base na
Requisição de Perícia supracitada.

- DO MATERIAL:
Foi encaminhado para exame 01 (um) aparelho de telefonia celular, cor preta, marca

APPLE
,
modelo

IPHONE

A2105

(XR)
,

número

de

série

DV6ZM64NKXK1,

IMEI

(slot

1)

353080102456634, IMEI (slot 2) 353080102451262 (Figuras 03 e 04).
Possuindo os itens a seguir:
- 01 (um) cartão SIM, da operadora de telefonia móvel

TIM
, ICCID 895503170019150956101234
(Figuras 05 e 06) (...)

Observa-se que efetivamente foi encaminhado à perícia o aparelho celular encontrado em poder do paciente quando da sua prisão, tendo o magistrado devidamente especificado o IMEI do aparelho, qual seja, o de nº.
353080102456634, porém, durante o processo pericial restou constatada a presença de outro IMEI no aparelho, restando a perícia em ambos, pois, conforme a decisão proferida pelo juízo a quo, a perícia deveria ser feita no aparelho em todos os seus dispositivos. O fato de ter sido encontrado outro IMEI, bem como um cartão SIM até então não identificados, e de os mesmos terem sido igualmente periciados não anulam o feito, pois o que se observa é que houve o encontro fortuito de provas (serendipidade), sendo válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal,
por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova regularmente autorizadas
, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova
, caso dos autos.

Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 273, § 1º, DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO DECRETADA POR JUÍZO INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. PREFACIAL REJEITADA. - Se durante interceptação telefônica, promovida mediante autorização judicial, surgiram fortuitamente indícios da participação do recorrente em comercialização ilícita de esteroides anabolizantes androgênicos, há de ser aplicada, na hipótese dos autos, a teoria do juízo aparente, segundo a qual não há nulidade na colheita de elementos de convicção autorizada por juiz até então competente para o processamento do feito. (TJ-MG - APR: 10079170142826001 Contagem, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/03/2021)

Há que se ressaltar que não houve perícia em aparelho telefônico diverso daquele determinado pelo Juízo

não havendo que se falar em nulidade do Laudo pericial juntado aos autos.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, 21 de junho de 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/06/2022